Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717762-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN PAULO AMARAL BITTENCOURT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEAN PAULO AMARAL BITTENCOURT contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal processo n.o 0701819-13.2020.8.07.0016, que indeferiu pedido de nulidade de citação. A decisão agravada restou assim lavrada: “(...) Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O réu foi intimado em 16/11/2022. O pedido de desbloqueio foi apresentado apenas em 25/01/2023. Portanto, já havia precluído. Houve preclusão temporal. Não bastasse isso, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. No caso concreto, o impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. O bloqueio ocorreu em 19/5/2022. Não foi juntado extrato de maio de 2022, mesmo sendo conferido prazo. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade e que incidiu sobre a verba de autônomo como honorários advocatícios. Precluiu. Rejeito a alegação de impenhorabilidade. Determino a expedição de alvará de todos os valores penhorados em favor do DF após a preclusão. Não há nulidade da citação, porque a carta foi recebida no endereço da parte executada cadastrado nos registros fiscais do DF, conforme ids 100993607 e 142779397. Conforme o aviso de recebimento da citação, o mandado foi enviado pelos correios ao endereço indicado pelo exequente na CDA. E é o mesmo endereço que o réu reside e foi intimado da penhora. Relembre-se a citação deve ser realizada primeiramente pelo correio, com aviso de recebimento, se a Fazenda não a requerer por outra forma, ou seja, a LEF dispensa a citação pessoal, atribuindo validade à citação pelo correio com Aviso de Recebimento - AR. Para tanto, deve-se demonstrar a entrega da carta no endereço do devedor. Inteligência do art. 8° da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980) Não há necessidade de a carta de citação ser recebida e assinada pelo executado, como alega. Basta o recebimento no endereço do executado. Isso ocorreu. Precedente do TJDFT: Acórdão 1397209, 07273424120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não é nula a citação, porque atendido os requisitos legais. Quanto à suspensão com base no Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, além de ser faculdade do Juízo suspender o processo, tal Provimento tem aplicação quando é inviável os atos de expropriação. Não é o que ocorreu no caso concreto, que se logrou êxito na penhora de bens do executado. Ressalto que, embora conste na redação que ficaria determinado o arquivamento, ele é de aplicação facultativa do Juízo, até porque a Corregedoria não pode impedir o magistrado de tramitar os processos, que é sua obrigação constitucional. É apenas um ato de permite tal tipo de gestão cartorária quando lhe é conveniente. Também não houve parcelamento. E a lei não exige também da Fazenda Pública que peça a extinção do feito. Também é faculdade. Assim, o feito deve prosseguir. (...)” Em suas razões recursais, o agravante alega a nulidade citação, pois entende que não foi requisitado pela parte requerente a observância da citação de pessoa estranha ao processo e que o cidadão que recebera a devida intimação não tem nada a que participar da lide. Destaca que é ônus do autor promover a citação, sob pena de afronta ao princípio da inércia da jurisdição. Salienta que a citação não foi válida, visto que o Juiz agiu com imparcialidade declarando a citação válida, tendo sido assinada por outrem. Diante disso, requer o recebimento e o processamento do presente recurso para suspender os efeitos da decisão de primeira instância. No mérito, pleiteia a nulidade de citação, com a consequente anulação de todos os atos posteriores a citação. Preparo regular de ID: Num. 46533438 - Pág. 7. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pela parte agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Verifica-se que a probabilidade do direito da agravante não se revela prontamente demonstrada, na medida em que “a carta foi recebida no endereço da parte executada cadastrado nos registros fiscais do DF”, sendo o mesmo endereço de residência do ora agravante. Ora, é entendimento desta Corte que “A citação pela via postal é expressamente admitida pela Lei da Execução Fiscal e a eficácia do ato realizado sob essa forma demanda simplesmente que o mandado de citação seja entregue no endereço do executado, não demandando que o comprovante de entrega - Aviso de Recebimento - AR - seja firmado pessoalmente pelo próprio executado (Lei no 6.830/80, art. 8o)”. [1] Quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, a alegação da agravante não demonstra a ocorrência de nenhuma dessas situações. A manutenção do bloqueio dos valores decorre justamente da situação de inadimplemento em cotejo com o direito da parte agravada à sua satisfação. Não se observa, portanto, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1610164, 07134373220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador